Tribunal: TJDFT
Processo: 0735480-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735480-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MOURAO AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Considerando que o pedido de gratuidade de justiça já foi objeto de análise em outro recurso, sendo, portanto, de conhecimento do agravante, que deveria ter instruído o recurso com a guia de preparo efetivamente paga, indefiro o pedido de prorrogação do prazo concedido no despacho de ID 30513346. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator